Tribunal: STF
Processo: ARE 1490078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REJEITADA. RELACÁO DE TRATO SUCESSIVO. REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS PELAS LEIS Nº 12.204/02 E 12.218/02 NO PERCENTUAL DE 4%. DIREITO TAMBÉM DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O ato apontado como ilegal qual seja de não aplicar aos proventos de aposentadoria da autora, ora apelante, os percentuais de revisão fixados pelas Leis nº 12.204/02 e 12.635.04, no importe de 4% (quatro por cento) cada uma delas, é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo para o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, devendo ser observada, apenas, a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STF. 2. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. Mérito Direito da apelante (servidora pública estadual aposentada) à percepção dos reajustes concedidos aos servidores da ativa pelas Leis nºs 12.204/02 e 12.218/02 no percentual de 4% (quatro por cento) cada. 4. A paridade de vencimentos e proventos entre os servidores ativos e inativos consta expressamente no Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Civis do Estado, em seu art. 1º, 82º, inc. VIII, não sendo permitido ao Poder Público criar subterfúgio para deixar de cumprir regramento expresso. 5. Entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (AGRESP 1301412). 6. Apelação Cível provida, para reformar a sentença no sentido de afastar a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito e condenar a FUNAPE a pagar à apelante os reajustes de 4% (quatro por cento), previstos nas Leis Estaduais nºs 12.204/02 e 12.635.04, observando-se a prescrição quinquenal; aplicando-se de ofício, para os juros de mora e correção monetária os Enunciados Administrativos de nº 11 e 20, da SDP/TJPE. 7. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente